Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002621-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), VIRGILIO DIAS DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 513.745.361-72 (AGRAVANTE), MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO - CPF: 021.170.517-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 15.943.541/0001-20 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL
- AUSÊNCIA LEGITIMIDADE DE PARTICULAR - DECISÃO MANTIDA.

Não se admite ao particular prestar assistência simples ou litisconsorcial ao autor de ação coletiva destinada a tutelar direitos difusos e coletivos estrito senso.

Considerando que se o indivíduo não tem legitimidade para propor não a terá para intervir em ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIRGILIO DIAS DE CAMPOS SOBRINHO e MONICA REIS E SILVA ZAZONI ANICÉZIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Alto Araguaia-MT, que nos autos da ação Civil Pública n.o 1001645-05.2020.8.11.0020, indeferiu o ingresso dos Agravantes como Assistentes Litisconsorciais ativos.

Aduz a agravante que em sede de ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, a doutrina, de um modo geral, admite a intervenção litisconsorcial do lesado individual, uma vez que, em se tratando de direitos individuais homogêneos, a esfera jurídica do indivíduo é suscetível de ser diretamente atingida pelo provimento jurisdicional que encerra a lide coletiva.

Alega que, os interesses individuais homogêneos reclamados são, essencialmente, titularizados por pessoas determinadas, dentre tantos estes Agravantes que, aliás, sabem exatamente a extensão do próprio direito a ser atingido pela decisão judicial.

Sustenta que Não se desconhece o fato de uma ação coletiva ter por natureza a busca de um provimento genérico, entretanto, são inegáveis os reflexos maléficos de eventual decretação de improcedência da ação coletiva sobre as futuras lides individuais, o que dificultaria a tutela individual dos direitos ante a existência de provimento jurisdicional desfavorável sobre a matéria debatida em juízo, ainda que este tenha-se pronunciado sob o aspecto coletivo da questão, o que faz surgir o interesse jurídico do lesado individual em assistir à parte autora.

Pontua que muito embora a possibilidade da assistência ora pleiteada não esteja estatuída na Lei de Ação Civil Pública, tal como está no caso particular dos direitos individuais homogêneos tutelados coletivamente com espeque na Lei n.o 8.078/1990 (CDC), considerando que a Lei – no caso a dos procedimentos – jamais lançariam palavras inúteis em seu corpo, os arts. 119 e 124 do Código de Processo Civil deve ser interpretando tomando-se por base plenitude do significado da expressão “em qualquer procedimento”.

Com base nestes fundamentos, pugnam em caráter liminar, pelo efeito suspensivo à decisão agravada na forma do artigo 1.019, I do CPC, em decorrência dos possíveis danos irreparáveis, ou de difícil reparação, experimentados pelos Agravantes, além da manifesta probabilidade do direito e, consequentemente, deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal para suspender os efeitos da decisão agravada dos autos 1001645-05.2020.8.11.0020, permitindo a participação dos Agravantes na lide originária como Assistentes Litisconsorciais.

No mérito requerem o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para revogar e/ou reformar a decisão Agravada, admitindo o ingresso no feito originário (1001645- 05.2020.8.11.0020) na qualidade de Assistentes Litisconsorciais, na forma do artigo 124 do CPC.

O pedido da medida de urgência foi indeferido id. 110439039.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIRGILIO DIAS DE CAMPOS SOBRINHO e MONICA REIS E SILVA ZAZONI ANICÉZIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Alto Araguaia-MT, que nos autos da ação Civil Pública n.o 1001645-05.2020.8.11.0020, indeferiu o ingresso dos Agravantes como Assistentes Litisconsorciais ativos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento. Vejamos.

Em origem, trata-se de Ação Civil pública ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA, que tem “como escopo reestabelecer a base de cálculo do Adicional de Insalubridade devida aos Servidores Públicos Municipais de Alto Araguaia/MT, e determinar ao Município Agravado que se abstenha de efetuar o pagamento aos Servidores Públicos Municipais Efetivos e Contratados, do Adicional de Insalubridade, tendo como base de cálculo o salário-mínimo”.

Os agravantes integram o quadro de profissionais efetivos do Município Alto Araguaia, e por isso o provimento jurisdicional tende a produzir efeitos na esfera jurídica dos mesmos.

Ocorre, todavia, que conforme bem colocado na decisão agravada “(...) Na hipótese, não obstante sejam os pretensos assistentes titulares do direito exigido na ação, não são legítimos para figurar no polo ativo desta, visto que o ato administrativo foi impugnado via Ação Civil Pública por meio do Sindicato dos Servidores Púbicos do Municipais de Alto Araguaia. Logo, deve ser observado o rol de legitimados descrito no art. 5o da Lei 7.347/85, da qual não fazem parte os peticionantes. (...)”.

Vejamos o que diz o art. 5o da Lei que disciplina ação civil pública:

“Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
(Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

l - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil;

I - o Ministério Público;
(Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007).

II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(VETADO).

II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
(Redação dada pela Lei no 8.078, de 11.9.1990)

II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

II - a Defensoria Pública;
(Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007).

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

V - a associação que, concomitantemente:
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

b) inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(Redação dada pela Lei no 12.966, de 2014)

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(Redação dada pela Lei no 13.004, de 2014)

§ 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

§ 2o Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público assumirá a titularidade ativa.

§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.
(Redação dada pela Lei no 8.078, de 1990)

§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
(Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.
(Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
(Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)
”

Pois bem.

Como se sabe, na assistência litisconsorcial ou autônoma, o litisconsorte poderá agir com total independência e autonomia relativamente à parte assistida. Em consonância com o art. 48 do CPC, o assistente não se subordina aos atos do assistido, atuando como parte distinta deste em suas relações com a parte adversa. Os atos e omissões do assistido não prejudicarão nem beneficiarão o assistente bem como os atos e omissões deste não influirão naquele.

Portanto, não se admite ao particular prestar assistência simples ou litisconsorcial ao autor de ação coletiva destinada a tutelar direitos difusos e coletivos estrito senso.

Isto porque ao ser admitida a intervenção assistencial de particulares nas ações coletivas, estar-se-ia negando a própria razão de ser das ações coletivas no direito brasileiro. Enfim, tanto razões de caráter dogmático como de caráter progmático convergem para a vedação à possibilidade de um particular intervir numa ação coletiva.

O primeiro argumento a ser levantado é de ordem pragmática. Ao feito poderiam acorrer tanto particulares como assistentes que inviabilizaria completamente a condução regular do processo, comprometendo o pleno exercício da jurisdição, da ação e da defesa. É exatamente isso, entre outras coisas, que a ação coletiva visa evitar.

Outros argumentos, estes de caráter dogmático, contrários à admissão da assistência por particulares em ação coletiva podem ser elencados, tais como a legitimidade ad causam, considerando que se o indivíduo não tem legitimidade para propor não a terá para intervir em ação coletiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023